Tribunal: TJES
Processo: 5027708-31.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027708-31.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALEX SANDER BRAZ VIEIRA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº: 5027708-31.2025.8.08.0012

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ALEX SANDER BRAZ VIEIRA

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA CADASTROS RESTRIÇÃO CRÉDITO. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DÉBITO. AUSÊNCIA JUNTADA FATURA. TELA SISTÊMICA UNILATERAL. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO VALOR INDENIZATÓRIO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 64,81 e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, em decorrência de inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar: (i) se a cobrança efetuada pela recorrente e a consequente inscrição restritiva do nome do recorrido são legítimas; (ii) se a inscrição indevida gera indenização por danos morais; e (iii) se o valor fixado a título de danos morais comporta redução.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A ausência de juntada da fatura que originou a restrição impede a verificação de sua legitimidade,pois impossibilita aferir a origem do débito. 3. O fato de o medidor ter sido retirado pela concessionária corrobora a tese de falta de relação do recorrido com a dívida, uma vez que este não reclamou da interrupção dos serviços. 4. A negativação indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito enseja dano moral
in re ipsa
. 6. O
quantum
indenizatório fixado em R$ 4.000,00 é proporcional e razoável, não comportando redução.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 14,
caput
e § 3º, I, do Código de Defesa do Consumidor; Artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor; Artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Alex Sander Braz Vieira em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. Alega o autor que foi surpreendido com cobranças indevidas de religação de padrão de energia sem sua anuência e que teve o nome negativado nos cadastros de inadimplentes. Pleiteia a declaração de inexistência do débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A concessionária ré apresentou contestação alegando a legitimidade do débito, sustentando que existem faturas pendentes nos anos de 2011, 2012 e março de 2025. Aduz que procedeu com a baixa da restrição creditícia em 11/12/2025 e que sua conduta configura mero exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito ou dano moral indenizável.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes em parte os pedidos autorais para declarar a inexistência e a inexigibilidade do débito no valor de R$ 64,81 e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00. O juízo de origem fundamentou que a ré trouxe apenas telas sistêmicas sem juntar a fatura correspondente, o que inviabiliza a aferição da legitimidade da cobrança.

Inconformada, a ré interpôs recurso inominado pleiteando a reforma da decisão sob o argumento de que as telas sistêmicas são dotadas de veracidade e que os débitos são legítimos por serviços prestados. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização. O recorrido apresentou manifestação em primeiro grau informando ciência do recurso e requerendo a concessão de prazo para a apresentação de contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto pela concessionária ré, haja vista a tempestividade e o preparo regular demonstrado nos autos.

O cerne da controvérsia consiste em examinar a legitimidade do débito no valor de R$ 64,81, vinculado ao contrato nº 140146930113, que ensejou a inscrição do nome do recorrido nos cadastros restritivos de crédito pela recorrente, bem como a configuração do dever de indenizar pelos danos alegados.

A relação estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, incidindo as normas e princípios protetivos do Código de Defesa do Consumidor, com destaque para a responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviços públicos (Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) e a facilitação de defesa dos direitos do consumidor por meio da inversão do ônus da prova (Artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor).

Analisando o acervo probatório, verifica-se que a sentença de primeiro grau deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

A recorrente limita-se a defender a regularidade da cobrança instruindo seus argumentos com meras telas de seu sistema eletrônico interno. Contudo, a ausência de juntada da fatura que motivou a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito impede a verificação de sua legitimidade. Por meio de capturas de tela produzidas unilateralmente pela fornecedora, não é dado saber, por exemplo, se a cobrança é de fato relativa a consumo de energia elétrica ou se decorre de outras verbas, tais como taxas de religamento ou encargos administrativos impugnados na petição inicial, tampouco se o endereço de fornecimento pertence de fato ao requerente.

Ademais, as telas sistêmicas juntadas pela própria recorrente indicam que o medidor foi retirado e a instalação se encontra com o contrato encerrado. Esse cenário corrobora integralmente a tese de que a dívida não possui relação com o autor, uma vez que este não reclamou da interrupção dos serviços ou de eventual falta de fornecimento de energia em sua residência, comportamento que seria natural e inevitável caso dependesse daquela ligação ou usufruísse ativamente do fornecimento cobrado.

Desse modo, não tendo a recorrente se desincumbido do seu ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, resta caracterizada a ilegalidade da cobrança e a consequente irregularidade do apontamento restritivo.

A negativação indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, que decorre do próprio fato ofensivo, dispensando a produção de prova acerca do abalo psicológico ou do constrangimento sofrido.

No que tange ao arbitramento do valor indenizatório, a verba de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixada na origem revela-se proporcional e adequada à gravidade do dano, ao porte econômico da concessionária e ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, sem ensejar enriquecimento ilícito da parte ofendida. Assim, o valor arbitrado a título de indenização não comporta redução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)